Tribunal: TJBA
Processo: 0008752-28.2011.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0008752-28.2011.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: PEDREIRA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Jequié/BA, que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0008752-28.2011.8.05.0141, proposta contra a empresa Pedreira Comércio Varejista de Calçados Ltda., extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos II, III e VI do art. 485 do CPC, sob o argumento de abandono da causa e ausência superveniente de interesse processual. O apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal da parte exequente, como exige o § 1º do art. 485 do CPC, e requer o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa e ausência de interesse processual poderia ser decretada sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, como requisito de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual no prazo de cinco dias.

4. A ausência de intimação pessoal da parte exequente impede o reconhecimento válido do abandono da causa, configurando nulidade da sentença extintiva, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a intimação pessoal do autor é indispensável, mesmo quando há atuação do advogado nos autos, por se tratar de medida que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR).

6. No caso concreto, embora tenha havido despacho intimando a parte a manifestar interesse, não se constatou intimação pessoal válida da parte autora nos termos legais, tornando irregular a extinção.

7. Diante da ausência de conclusão da instrução processual, não se aplica o art. 1.013, § 3º, do CPC, devendo os autos retornar ao primeiro grau para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJBA, ApCiv 0501903-70.2017.8.05.0141, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0008752-28.2011.8.05.0141
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelad
o
PEDREIRA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237